Tribunal: TJES
Processo: 5000955-10.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000955-10.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RAFAELA SANTOS FERNANDES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5000955-10.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: RAFAELA SANTOS FERNANDES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 5º, DO DECRETO Nº 11.302/22.
RECURSO PROVIDO.

1. “
O

art. 7º, inciso VI, do Decreto 11.302/2022, excetuou expressamente a figura do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) do rol dos crimes não abrangidos pelo indulto
, conforme transcrito: Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:(...) VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.
” (AgRg no HC n. 878.816/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).

2.
Recurso conhecido e, no mérito, provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5000955-10.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: RAFAELA SANTOS FERNANDES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto por
RAFAELA SANTOS FERNANDES
em face da r. Decisão (ID 7158371), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da Execução Penal tombada sob n° 0000498-31.2016.8.08.0069, por meio da qual fora indeferido o pedido de concessão do indulto natalino previsto no Decreto nº 11.302/2022, ao crime de tráfico privilegiado.

Nas razões recursais (ID 7158366) a defesa requer a reforma da r. Decisão, para que seja deferido o indulto natalino previsto no Decreto nº 11.302/2022 ao crime de tráfico privilegiado, extinguindo-se a punibilidade da agravante em relação à Guia de Execução nº 0001718-98.2015.8.08.0069.

O Ministério Público apresentou as contrarrazões (ID 7158369), requerendo o improvimento do recurso interposto, aduzindo que não é possível a concessão do indulto para casos de condenação pela prática de tráfico privilegiado.

Foi exercido juízo negativo de retratação (ID 7158372).

A Procuradoria de Justiça, por meio de Parecer (ID 7185039), manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, destaco que o art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, prevê que é competência privativa do Presidente da República estabelecer os requisitos necessários para o alcance dos benefícios do indulto e da comutação. Expedido e publicado o decreto presidencial, cabe ao magistrado singular analisar o preenchimento das exigências estipuladas, sem restringir ou alargar as hipóteses.

O Juízo
a quo
indeferiu o pleito defensivo, aduzindo que a agravante não faz jus à benesse do indulto, uma vez que a pena máxima em abstrata cominada ao delito de tráfico privilegiado é superior a 05 (cinco) anos.

O Juízo salientou que, ainda que se incidisse a redutora de 1/6, prevista no art. 33, § 4º, à pena de 15 (quinze) anos do tráfico, resultaria em uma pena de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses, ultrapassando, dessa forma, o limite máximo de 05 (cinco) anos previsto no art. 5º, caput, do Decreto nº 11.302/2022.

Contudo, em análise a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, observo no sentido de que “
o art. 7º, inciso VI, do Decreto 11.302/2022, excetuou expressamente a figura do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) do rol dos crimes não abrangidos pelo indulto
, conforme transcrito: Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:(...) VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.
” (AgRg no HC n. 878.816/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).

No mesmo sentido estão os julgados da Sexta Turma do Tribunal da Cidadania:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. INDULTO (DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022). TRÁFICO PRIVILEGIADO E REPRIMENDA INFERIOR A 5 ANOS. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 870.018/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, NA MODALIDADE PRIVILEGIADA. POSSIBILIDADE. ILEGALIDADE NO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. In casu, trata-se de reeducando condenado à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, na modalidade privilegiada. 2.
Embora a pena máxima em abstrato para o delito em questão seja superior a 5 anos - art. 5º do Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve-se atentar para a permissão contida na parte final do inciso VI do artigo 7º da norma. 3. A interpretação de que o art. 7º, VI, parte final, excepciona a regra geral estabelecida no art. 5º, do Decreto n. 11.302/2022, vem ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior que já admitia a concessão do indulto presidencial a condenados pelo cometimento do delito de tráfico privilegiado. Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 820.560; Proc. 2023/0145146-9; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 03/11/2023).

Diante do exposto, entendo necessária a reforma da decisão de primeiro grau, eis que inexiste óbice para a concessão do indulto ao condenado pelo crime de tráfico privilegiado.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para determinar ao juízo da execução que proceda a devida análise da extinção da punibilidade do reeducando referente à Ação Penal nº 0001718-98.2015.8.08.0069, com base no indulto inserto no Decreto Presidencial nº 11.302/22.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)